Tribunal: TJMT
Processo: 1008837-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008837-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (AGRAVANTE), JAIRO GABRIEL DA SILVA - CPF: 040.969.911-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. REDISCUSSÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA FORMAL.
PENHORA DE BENS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RELATIVO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO E IMÓVEL RURAL.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou o débito no valor de R$ 510.770,06, determinou a penhora de bens do executado, incluindo motocicleta e imóvel rural, e rejeitou alegações de excesso de execução, insurgindo-se o agravante quanto ao valor do débito e à extensão das constrições patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é
autorizado
rediscutir o valor do débito após a ocorrência de preclusão e coisa julgada formal
,
estabelecer se há ilegalidade na penhora de bem móvel de baixo valor
e
determinar se a penhora do imóvel rural deve se limitar à fração indicada pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada formal
com relaçã
o ao
quantum
debeatur
, uma vez que a matéria já foi decidida em impugnação ao cumprimento de sentença e confirmada em agravo de instrumento, vedando sua rediscussão.

Afirma-se que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros do título executivo judicial, sendo inadmissível a apresentação de cálculo unilateral para modificar valor já estabilizado.

Verifica-se que os cálculos homologados observam os critérios fixados no título, com incidência de correção monetária, juros de mora e acréscimos do art. 523, §1o, do CPC, inexistindo
bis in idem
ou capitalização indevida.

Considera-se legítima a penhora da motocicleta, ainda que de valor reduzido, por se tratar de medida que contribui para a
efetividade da execução, inexistindo prova de impenhorabilidade do bem.

Estabelece-se que o princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade da execução.

Conclui-se que a indicação unilateral de fração do imóvel pelo executado não vincula o juízo, sendo legítima a penhora da integralidade ou de parcela suficiente à garantia do débito, diante da necessidade de assegurar exequibilidade e liquidez na alienação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão do
quantum
debeatur
é vedada após a preclusão e a formação da coisa julgada formal em cumprimento de sentença. 2. A penhora de bem móvel de baixo valor é válida quando contribui para a efetividade da execução e não há comprovação de impenhorabilidade. 3. O princípio da menor onerosidade ao devedor não impede a constrição de bens suficientes à satisfação integral do crédito. 4. A indicação de bens pelo executado não vincula o juízo, que pode determinar a penhora mais eficaz à satisfação do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, §1o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008837-39.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, homologou a atualização do débito apresentada pelo exequente no valor de R$510.770,06, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e constatação do veículo Honda/NXR160 BROS ESDD, placa QCO5418, e determinou a lavratura de termo de penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 1.400 no Cartório de Registro de Imóveis de
Baliza-GO
.

O agravante sustenta a desnecessidade da penhora sobre a motocicleta,
sob
o argumento de que se trata de bem de reduzido valor
(R$14.894,00)
em comparação ao montante da dívida
(R$500.000,00)
, o que não contribui de forma efetiva para a satisfação do crédito e, ao contrário, impõe gravame excessivo, sobretudo por se tratar de bem utilizado em suas atividades cotidianas.

Alega excesso de execução, defendendo que o cálculo homologado apresenta inconsistências, especialmente quanto à incidência de encargos de forma cumulativa, o que teria elevado indevidamente o valor do débito.

Afirma
que apresentou laudo contábil apontando valor significativamente inferior, no importe de R$376.810,85, e requer a sua adoção ou, ao menos, a realização de perícia contábil judicial.

Por fim, insurge-se contra a penhora integral do imóvel rural, defendendo que ofereceu à constrição apenas parte do bem, correspondente a 70 hectares, suficiente para garantia da
E
xecução, razão pela qual requer a limitação da penhora a essa fração, em observância ao princípio da menor onerosidade.

Antecipação da tutela recursal (Id 351084873).

Em contraminuta
, o agravado
argui
a ausência de interesse recursal,
justificand
o que o agravante busca rediscutir matérias já decididas e acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada, notadamente quanto ao valor do débito.

Consign
a que o cálculo homologado observa estritamente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, inclusive quanto à incidência de correção monetária, juros, multa e honorários, não havendo espaço para reabertura da discussão mediante apresentação de cálculo unilateral.

No mérito,
aponta
a legalidade da penhora da motocicleta, por se tratar de medida legítima e útil à satisfação do crédito, ainda que parcial, ressaltando que a
E
xecução se processa no interesse do credor.

Quanto ao imóvel rural,
aduz
que a penhora deve recair sobre a integralidade ou fração suficiente para assegurar o pagamento da dívida, sendo inadequada a oferta unilateral de apenas 70 hectares sem comprovação de sua suficiência.

Acrescenta que a decisão agravada prestigia o princípio da efetividade da
E
xecução, especialmente diante da longa duração do processo, e a
nota
que as alegações do agravante revelam tentativa de retardar o cumprimento da obrigação, inclusive com possível configuração de má-fé processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“
Inicialmente, cumpre registrar que as questões atinentes ao excesso de execução e aos critérios de cálculo já foram objeto de decisão interlocutória preclusa e, inclusive, ratificadas por acórdão em agravo de instrumento (Id. 127807693).

Portanto, a tentativa do executado de reabrir a discussão sobre o quantum
debeatur
por meio de laudo contábil unilateral (Id. 181841323) encontra óbice na coisa julgada formal e na preclusão consumativa.

Os cálculos apresentados pelo exequente (Id. 180341864), atualizados até 31/12/2024, no valor total de R$ 510.770,06, guardam estrita observância aos parâmetros do título executivo e ao comando do art. 523, § 1o, do CPC (incidência de multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença ante a ausência de pagamento voluntário).

Quanto à indicação de bens, o executado ofereceu 70 hectares de um imóvel rural em
Baliza-GO
.

Embora o art. 805 do CPC consagre a menor onerosidade ao devedor, tal princípio não é absoluto e deve ser harmonizado com o escopo precípuo da execução: a satisfação do crédito (art. 797, CPC).

A penhora de dinheiro é prioritária (art. 835, § 1o, CPC). No entanto, frustrada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros substanciais e havendo recusa fundamentada do credor quanto ao imóvel, dado que a alienação judicial de fração de imóvel rural em outra comarca é medida morosa e de difícil exequibilidade, deve-se prosseguir com a constrição de bens de mais fácil liquidação.

O exequente manifestou interesse na penhora da motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESDD, placa QCO5418 (Id. 178376246). No entanto, compulsando o valor do veículo (aprox. R$ 14.894,00) frente ao montante da dívida (superior a R$ 500.000,00), a penhora do veículo é manifestamente insuficiente, embora útil como reforço.

Dessa forma, a penhora do imóvel oferecido pelo próprio devedor (Matrícula no 1.400 do CRI de
Baliza-GO
) revela-se necessária, mas deve recair sobre a integralidade ou cota-parte necessária para a garantia total da execução, e não apenas sobre a fração unilateralmente indicada, para que não se prejudique a futura arrematação em leilão.
”

(Id 222814790
dos
autos em primeiro grau)
.

O

A
gravo de
I
nstrumento
foi
interposto contra decisão que, em fase de
C
umprimento de
S
entença, homologou o cálculo do débito no valor de R$510.770,06, determinou a penhora de bens do executado, inclusive da motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, bem como a constrição do imóvel rural matriculado sob o n
.
1.400 no CRI de Baliza/GO.

O agravante sustenta excesso de
e
xecução
, afirmando que o valor correto do débito seria inferior, conforme cálculo unilateral que apresentou, além de alegar ilegalidade na penhora da motocicleta e excesso na constrição do imóvel, defendendo a limitação da penhora à área de 70 hectares por ele indicada.

Cumpre registrar
que a controvérsia a
respeito
do valor do débito já foi enfrentada em momento processual anterior, tendo sido expressamente rejeitada a
I
mpugnação apresentada pelo executado,
com posterior homologação do cálculo nos moldes do título executivo judicial.

Consta, inclusive, que tais questões foram objeto de decisão interlocutória preclusa e confirmadas em grau recursal, o que impede a rediscussão da matéria nesta fase processual.

Log
o, a tentativa do agravante de reapresentar cálculo próprio, com fundamento em laudo unilateral, não se mostra apta a afastar a eficácia da coisa julgada nem a preclusão já operada.

O
C
umprimento de
S
entença deve observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo, não sendo admitida a rediscussão do
quantum
debeatur
, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Além disso, não se verifica a alegada irregularidade na metodologia de cálculo. Ao contrário, o valor homologado decorre da aplicação dos critérios fixados na sentença transitada em julgado, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como da multa e dos honorários previstos no art
igo
523, §1o, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento voluntário.

Assim, a alegação de
bis in idem
ou de capitalização indevida não encontra respaldo nos elementos dos autos, tratando-se de mera inconformidade da parte executada com o resultado da
E
xecução.

No que se refere à penhora da motocicleta,
e
mbora o bem possua valor inferior ao montante executado, sua constrição não se revela ilegal, pois integra o conjunto de medidas destinadas à satisfação do crédito, sendo compatível com o princípio da efetividade da
E
xecução
, que
se realiza no interesse do credor, e a constrição de bens de fácil liquidez, ainda que de valor reduzido, contribui para a satisfação do débito.

Ademais, não há demonstração de que o referido bem seja indispensável à subsistência do agravante, de modo a justificar a sua impenhorabilidade. A alegação genérica de necessidade para locomoção não se mostra suficiente para
impedir
a constrição regularmente determinada.

Quanto à alegação de excesso de penhora em razão da constrição do imóvel rural,
anote-se que o
princípio da menor onerosidade ao devedor não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da máxima efetividade da
E
xecução.
Por isso
a indicação unilateral de apenas parte do imóvel pelo executado não vincula o juízo, sobretudo quando inexistem elementos que assegurem que tal fração seja suficiente e eficaz para a quitação integral do débito.

Dessa forma, a manutenção da penhora sobre a integralidade do imóvel, em conjunto com outros bens, revela-se medida legítima, adequada e proporcional, especialmente diante da longa tramitação do feito e da ausência de satisfação voluntária da obrigação.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

V O T O S V O G A I S

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“
Inicialmente, cumpre registrar que as questões atinentes ao excesso de execução e aos critérios de cálculo já foram objeto de decisão interlocutória preclusa e, inclusive, ratificadas por acórdão em agravo de instrumento (Id. 127807693).

Portanto, a tentativa do executado de reabrir a discussão sobre o quantum
debeatur
por meio de laudo contábil unilateral (Id. 181841323) encontra óbice na coisa julgada formal e na preclusão consumativa.

Os cálculos apresentados pelo exequente (Id. 180341864), atualizados até 31/12/2024, no valor total de R$ 510.770,06, guardam estrita observância aos parâmetros do título executivo e ao comando do art. 523, § 1o, do CPC (incidência de multa de 10% e honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença ante a ausência de pagamento voluntário).

Quanto à indicação de bens, o executado ofereceu 70 hectares de um imóvel rural em
Baliza-GO
.

Embora o art. 805 do CPC consagre a menor onerosidade ao devedor, tal princípio não é absoluto e deve ser harmonizado com o escopo precípuo da execução: a satisfação do crédito (art. 797, CPC).

A penhora de dinheiro é prioritária (art. 835, § 1o, CPC). No entanto, frustrada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros substanciais e havendo recusa fundamentada do credor quanto ao imóvel, dado que a alienação judicial de fração de imóvel rural em outra comarca é medida morosa e de difícil exequibilidade,
deve-se prosseguir com a constrição de bens de mais fácil liquidação.

O exequente manifestou interesse na penhora da motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESDD, placa QCO5418 (Id. 178376246). No entanto, compulsando o valor do veículo (aprox. R$ 14.894,00) frente ao montante da dívida (superior a R$ 500.000,00), a penhora do veículo é manifestamente insuficiente, embora útil como reforço.

Dessa forma, a penhora do imóvel oferecido pelo próprio devedor (Matrícula no 1.400 do CRI de
Baliza-GO
) revela-se necessária, mas deve recair sobre a integralidade ou cota-parte necessária para a garantia total da execução, e não apenas sobre a fração unilateralmente indicada, para que não se prejudique a futura arrematação em leilão.
”

(Id 222814790
dos
autos em primeiro grau)
.

O

A
gravo de
I
nstrumento
foi
interposto contra decisão que, em fase de
C
umprimento de
S
entença, homologou o cálculo do débito no valor de R$510.770,06, determinou a penhora de bens do executado, inclusive da motocicleta Honda/NXR160 Bros ESDD, bem como a constrição do imóvel rural matriculado sob o n
.
1.400 no CRI de Baliza/GO.

O agravante sustenta excesso de
e
xecução, afirmando que o valor correto do débito seria inferior, conforme cálculo unilateral que apresentou, além de alegar ilegalidade na penhora da motocicleta e excesso na constrição do imóvel, defendendo a limitação da penhora à área de 70 hectares por ele indicada.

Cumpre registrar
que a controvérsia a
respeito
do valor do débito já foi enfrentada em momento processual anterior, tendo sido expressamente rejeitada a
I
mpugnação apresentada pelo
executado, com posterior homologação do cálculo nos moldes do título executivo judicial.

Consta, inclusive, que tais questões foram objeto de decisão interlocutória preclusa e confirmadas em grau recursal, o que impede a rediscussão da matéria nesta fase processual.

Log
o, a tentativa do agravante de reapresentar cálculo próprio, com fundamento em laudo unilateral, não se mostra apta a afastar a eficácia da coisa julgada nem a preclusão já operada.

O
C
umprimento de
S
entença deve observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo, não sendo admitida a rediscussão do
quantum
debeatur
, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Além disso, não se verifica a alegada irregularidade na metodologia de cálculo. Ao contrário, o valor homologado decorre da aplicação dos critérios fixados na sentença transitada em julgado, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como da multa e dos honorários previstos no art
igo
523, §1o, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento voluntário.

Assim, a alegação de
bis in idem
ou de capitalização indevida não encontra respaldo nos elementos dos autos, tratando-se de mera inconformidade da parte executada com o resultado da
E
xecução.

No que se refere à penhora da motocicleta,
e
mbora o bem possua valor inferior ao montante executado, sua constrição não se revela ilegal, pois integra o conjunto de medidas destinadas à satisfação do crédito, sendo compatível com o princípio da efetividade da
E
xecução
, que
se realiza no interesse do credor, e a constrição de bens de fácil liquidez, ainda que de valor reduzido, contribui para a satisfação do débito.

Ademais, não há demonstração de que o referido bem seja indispensável à subsistência do agravante, de modo a
justificar a sua impenhorabilidade. A alegação genérica de necessidade para locomoção não se mostra suficiente para
impedir
a constrição regularmente determinada.

Quanto à alegação de excesso de penhora em razão da constrição do imóvel rural,
anote-se que o
princípio da menor onerosidade ao devedor não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da máxima efetividade da
E
xecução.
Por isso
a indicação unilateral de apenas parte do imóvel pelo executado não vincula o juízo, sobretudo quando inexistem elementos que assegurem que tal fração seja suficiente e eficaz para a quitação integral do débito.

Dessa forma, a manutenção da penhora sobre a integralidade do imóvel, em conjunto com outros bens, revela-se medida legítima, adequada e proporcional, especialmente diante da longa tramitação do feito e da ausência de satisfação voluntária da obrigação.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026